Tribunal: TJES
Processo: 5000618-59.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000618-59.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JAKSON BELTRAME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões (Id. 2470767).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
CLUBE PREMIUM DE AUTOGESTÃO,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que já havia solicitado a retirada do apontamento feito no dia em que o Recorrido realizou o pagamento do boleto;
c)
que o recorrido contratou o serviço e realizou o pagamento;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a negativação indevida do nome do recorrido e, havendo-a, se faz jus à indenização por danos morais.

Pois bem, a parte recorrente teve seu nome negativado (Id. 2470476) por débito oriundo de renovação não contratada, conforme se verifica nos autos, assim, tenho que restou devidamente comprovado nos autos que a parte faz jus a indenização por danos morais tendo em vista a negativação indevida.

Nota-se que o recorrido pagou o valor em questão única e exclusivamente para ter a negativação de seu nome excluída.

Além disso, não há nos autos cópia do contrato de proteção veicular que possa garantir e assegurar a data da vigência do contrato.

Por conseguinte, a ausência do contrato também prejudica a comprovação de que houve a renovação da proteção veicular alegada pela recorrente.

Portanto, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.